Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO IRREGULAR. LOCATÁRIO EM LOCAL IGNORADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
1. O intento do agravante é estender a decisão de desocupação do imóvel ao sublocador irregular.
2. Diante da falta de pagamento pelo locatário, mostra-se viável a desocupação do imóvel por quem esteja o ocupando, sendo irrelevante quem se encontra na posse do imóvel. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.